Tribunal: TJES
Processo: 0000572-55.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000572-55.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JANAINA COELHO DE SOUZA ALTOE VARGAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
EXTORSÃO.
CONDENAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA
NÃO
COMPROVADAS.
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Condenação pel
o crime de extorsão
. Inexistindo provas seguras da materialidade e a autoria delitiva, a manutenção da absolvição pela prática do crime de extorsão é medida que se impõe, em atendimento ao princípio do
in dubio pro reo
.

2. Embora não se desconheça que a palavra da vítima em casos como o dos autos possua especial relevância, na hipótese, esta não está corroborada por nenhum outro meio de prova. Assim, sem que haja prova segura acerca da materialidade e da autoria delitiva, bem como existindo dúvida acerca da prática do delito pela apelada, não há que se falar em condenação da acusada.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000572-55.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADA: JANAÍNA COELHO DE SOUZA ALTOÉ VARGAS
Advogado do(a) APELADO: LIVIO ESLEI PITANGA FERREIRA - MG163103

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em

face da sentença de id. 10299573, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Única Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
Janaína Coelho de Souza Altoé Vargas
da prática do crime de extorsão (art. 158,
caput
, do CP).

Nas razões de id. 10299577, o órgão ministerial sustenta que existem provas da materialidade e da autoria delitiva, razão pela qual requer a condenação da ré.

Acerca d
os fatos
, a denúncia informa que no dia 31 de janeiro de 2022, o ofendido Franklin Delano Altoé Vargas, acionou a polícia militar, informando que estava sendo ameaçado pela ré, sua esposa, com uma faca.

Consta que a apelada, mediante o uso de uma faca, ameaçou a vítima e exigiu que este passasse para o seu nome um veículo Corolla, uma moto e toda a quantia em dinheiro que a vítima possuía em conta bancária e que, com medo, o ofendido saiu correndo para fora de casa e chamou a polícia.

Feitas essas considerações, passo a analisar o
pedido de condenação
, formulado pelo Ministério Público.

Destaco, de início, que para configuração do crime de extorsão, é necessário que o autor do delito, mediante violência ou grave ameaça, constranja alguém, com o intuito de obter vantagem econômica indevida, a fazer ou tolerar que se faça alguma coisa.

Na hipótese dos autos, o ofendido afirma que a ré, sua ex-esposa, ameaçando-o com uma faca, pretendia que lhe passasse um Corolla, uma moto e todo dinheiro que possuía na conta bancária.

Em seu depoimento em Juízo (fl. 135 – link), ressaltou que no dia dos fatos a ré acordou gritando e xingando, dizendo que ele tinha que ir no Cartório passar tudo pro nome dela, colocando a faca no rosto dele.

Não desacreditando na palavra da vítima, mas não me parece crível que a apelada pudesse acreditar que ameaçando o ofendido com uma faca, faria com que ele fosse até o cartório transferir o veículo Corolla e a moto que possuíam para o nome dela, até porque não poderia fazer uso de tal instrumento no cartório.

Verifico, ainda, que sequer foi apreendida a suposta faca utilizada pela acusada para ameaçar o ofendido. Do auto de apreensão de fl. 13, consta que foram apreendidos somente uma aliança dourada, um anel dourado e uma corrente dourada.

Inexistem provas hábeis que comprovem a grave ameaça e a exigência de vantagem indevida pela acusada, já que além das palavras da vítima, não há prova documental ou testemunhal que demonstrem a prática do delito imputado à ré.

Como bem ressaltou o Magistrado de primeiro grau, na hipótese, as partes estão envolvidas em um processo de separação, no qual ocorre uma disputa patrimonial, como ressaltado pelo ofendido quando ouvido na esfera judicial, sendo certo que parte do patrimônio do casal, certamente é da vítima.

Por outro lado, a ré afirma que foi trancada dentro de casa pelo ofendido e que, após aproximadamente 02 (duas) horas, tentou abrir a porta, fato confirmado pelo policial militar Lorran Lima, que afirmou em Juízo (fl. 135 – link), ainda, que a porta estava danificada e que, ao conversarem com a vítima, ela disse que iria se matar e foi para a cima dele para pegar a arma que portava.

Destaco, ainda, que os policiais militares que participaram da operação, não presenciaram a suposta ameaça e, tampouco a referida extorsão, tomando conhecimento dos fatos pelo relatado pela vítima.

Embora eu não desconheça que a palavra da vítima em casos como o dos autos possua especial relevância, na hipótese, esta não está corroborada por nenhum outro meio de prova.

Assim, sem que haja prova segura acerca da materialidade e da autoria delitiva, bem como existindo dúvida acerca da prática do delito pela apelada, a manutenção de sua absolvição é medida que se impõe, em atendimento ao princípio do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator para conhecer o recurso e negar o provimento almejado.

É como voto.